Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-47.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000038-47.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2°, II E IV C/C ART. 14, INCISO II, CP.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA ORAL ROBUSTA. TENTATIVA INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA QUE ENCONTRAM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. CRIME PRATICADO POR CIÚMES EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO ENTRE A VÍTIMA E A EX-COMPANHEIRA DO RÉU. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ESTRATÉGICA COM OCULTAÇÃO E SURPRESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA EM RAZÃO DO DELITO. DISTANCIAMENTO FORÇADO DA FAMÍLIA E AMIGOS. REESTRUTURAÇÃO DA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. DETRAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA SEM POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
TEMA 1.068
STF QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra veredicto proferido pelo pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade.

2. A prova oral colhida de forma regular e legítima em ambas as fases do procedimento do Tribunal do Júri revela-se suficiente, coesa e harmônica no sentido de evidenciar a materialidade delitiva e a autoria do acusado na tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima, na medida em que se dirigiu até a residência do ofendido e preparou uma emboscada, escondendo-se em um local de mato no muro vizinho e, após ser notado pelo alvo, deflagrou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, sem conseguir acertá-la por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que a decisão dos jurados encontra-se amparada no conjunto probatório.

3. Quanto à tese defensiva de ausência de prova segura acerca da materialidade delitiva, em razão da inexistência de exame pericial, apreensão da arma de fogo ou de vestígios balísticos, tal argumento não prospera. No caso em apreço, trata-se de tentativa incruenta de homicídio, ou seja, sem resultado lesivo à integridade física da vítima, que não foi atingida pelos disparos efetuados pelo agente. Nessa hipótese, a realização de exame de corpo de delito mostra-se desnecessária, por absoluta inexistência de vestígios materiais a serem periciados, consoante dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal, sendo plenamente admitida a comprovação da materialidade por outros meios de prova idôneos.

4.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, na ausência de vestígios diretos, a materialidade pode ser demonstrada por prova testemunhal e demais elementos coligidos aos autos, especialmente quando coerentes e harmônicos entre si. No caso concreto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou-se suficiente para demonstrar a ocorrência dos disparos e, consequentemente, a materialidade do delito tentado.
Com efeito, as declarações firmes e coerentes da vítima encontram respaldo nos depoimentos da testemunha de acusação, investigador da Polícia Civil, autor do Relatório de Investigação Criminal acostado aos autos, o qual esclareceu, em Plenário, que, embora não tenham sido localizadas cápsulas deflagradas no local, diversas pessoas ouviram os estampidos e acionaram a polícia imediatamente após o ocorrido, circunstância que confirma a dinâmica do evento e corrobora a narrativa acusatória.

5.
No que toca à alegação de perda de chance probatória pela não identificação e oitiva do motociclista que teria iluminado o local com o farol de sua motocicleta a pedido da vítima, não prospera a insurgência defensiva. Conforme declarações da vítima em juízo e em plenário, o motociclista apenas auxiliou momentaneamente, direcionando o farol para o muro a pedido da vítima, mas se retirou do local antes de os disparos serem efetuados, não tendo presenciado o momento em que o acusado deflagrou os tiros, de modo que sua oitiva em nada acrescentaria ao conjunto probatório existente, que já se mostrou robusto e suficiente para a condenação.

6. No que se refere às qualificadoras do motivo fútil e emboscada,
os Jurados, no exercício regular de sua função jurisdicional, firmaram convencimento no sentido de sua incidência, amparando-se no conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, o qual indica, que o crime teria sido praticado por ciúmes, em razão de o acusado ter descoberto acerca do relacionamento entre a vítima e a sua ex-companheira, ocorrido durante o período em que esteve preso pela prática de tráfico de drogas, a indicar a futilidade da conduta.
Além disso, a execução do crime foi planejada com antecedência, com o réu posicionando-se estrategicamente atrás do muro vizinho à residência da vítima, de modo a ocultar sua intenção e surpreender a vítima no momento em que saísse de casa para guardar seu veículo. Esse planejamento e a execução deliberada do ataque configuram a emboscada, outra qualificadora que os jurados reconheceram com base nas provas apresentadas.
Destarte, inexiste fundamento jurídico para a exclusão das qualificadoras, porquanto os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual demonstram, de forma inequívoca, a configuração de ambas, conforme anteriormente delineado.

7.
Conclui-se, portanto, que a decisão dos Jurados, que acolheu a tese da acusação, no sentido de que o acusado praticou o crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, encontra amparo nos elementos de prova angariados durante a instrução penal, de modo que não há fundamento para a anulação do
decisum
, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

6. No que tange à dosimetria da pena, a insurgência da defesa quanto à valoração negativa das consequências do crime na primeira fase não merece acolhimento, uma vez que, na espécie, as repercussões da tentativa de homicídio extrapolaram o resultado naturalístico esperado,
levando a vítima a mudar de residência, saindo de Varzedo para Santo Antônio de Jesus, por temer por sua vida, com o consequente distanciamento forçado da família e amigos e à restruturação de sua vida pessoal e profissional, o que autoriza o recrudescimento da pena basilar.

7. Não havendo reparos a serem feitos na segunda e terceira etapas da dosimetria, mantém-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
bem como o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois não há constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso ao réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, consoante dispõe o art. 33, § 2º, alínea b e § 3º, do Código Penal, consoante jurisprudência pátria.

8. No que concerne ao pleito de detração penal, verifica-se que a medida já foi devidamente considerada na sentença, permanecendo, contudo, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do acusado, circunstância que justifica a manutenção do

decisum

e afasta qualquer reparo.

9.
Do mesmo modo, a negativa ao direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada em sentença, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340 (Tema 1.068), fixou o precedente vinculante no sentido de que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo
dos jurados, independente do total da pena aplicada
”. Assim, diante da tese firmada e do regime inicial fixado, mantém-se a negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade.

RECURSO CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000038-47.2023.8.05.0229, em que figuram, como Apelante, JOÃO MARCOS D
OS SANTOS DA SILVA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.